Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-31.2014.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003945-31.2014.8.14.0004

RECORRENTE: LOURIVAL MORAES BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0003945-31.2014.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM:
VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO DE ALMEIRIM/PA

RECORRENTE:
LOURIVAL MORAES BARROS

ADVOGADO PARTICULAR:
LEANDRO BARROS DE SOUSA, OAB/MA Nº 10.403

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCIPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO LAUDO NECROSCÓPICO, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O CRIME FOI PRATICADO EM VIRTUDE DE RIXA COM A VÍTIMA POR BRIGAS NO PASSADO.

2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E POR QUALQUER MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

07
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
27
de
março
de 202
3
e término no dia
03
de
abril
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
03
de
abril
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LOURIVAL MORAES BARROS
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado de Almeirim/PA
(ID nº 11412464), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 05/09, ID nº 11412376), em síntese, que no dia 08/06/2014, por volta das 20:00 horas, a vítima OZIEL DOS SANTOS GONÇALVES, estava sentado próximo a banca de venda de comidas típicas, na Rua Gmelina, quando se aproximou o denunciado Cleicivaldo da Silva Barros com uma faca em punho. Sendo que, em razão da situação a vítima saiu correndo, enquanto Cleicivaldo o perseguia, momento em que surgiram mais duas pessoas, Lourival e “Patota” (o qual não foi possível identificar), padrasto e irmão de Cleicivaldo, respectivamente, os quais também correram atrás da vítima.

Segundo informações das testemunhas, Cleicivaldo desferiu uma facada nas costas da vítima e logo em seguida, o irmão de Cleicivaldo, conhecido como “Patota”, desferiu uma paulada no rosto da vítima, a qual conseguiu correr alguns metros, mas caiu, impossibilitando a defesa da vítima. Nesse momento, Cleicivaldo se aproximou e desferiu várias facadas no corpo da vítima, enquanto Patota e Lourival também participaram das agressões, quando Lourival também desferiu vários golpes na vítima e Patota desferiu mais uma paulada na vítima, a qual permaneceu no chão desacordada.

Após a prática do crime, o acusado Cleicivaldo ainda falou: “
ASSIM QUE SE MATA UM ZÉ BUCETA
”. Em seguida, os três acusados saíram correndo, enquanto a vítima ficou caída no chão.

Em decorrência da primeira facada nas costas e a paulada recebida no rosto, a vítima não resistiu às agressões, e em decorrência das agressões física veio à óbito no Hospital de laranjal do Jari. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV c/c 29, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 317/320, ID nº 11412464),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 332/339, ID nº 11412469),
pugnando pela impronúncia do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Em
contrarrazões

(fls. 343/346, ID nº 11412473),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 352/356, ID nº 12331250),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo Laudo de
exame necroscópico (fls. 125/126, ID nº 11412381), atestando que a causa da morte da vítima foi choque hipovolêmico e hemoperitônio, causada por instrumento pérfuro-cortante (golpes de faca)
, e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

A prova oral produzida fornece indícios de que o crime foi praticado em virtude de rixa por brigas no passado. Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é um dos autores do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado e submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia constantes no art. 413, do Código de Processo Penal.

[...]

Ocorre que, ao lado do vetor valorativo do princípio da inocência, outros demandam igual atenção, dentre eles, o que estabelece caber aos membros da sociedade decidir sobre a responsabilidade dos seus pares por crimes dolosos contra a vida.

A materialidade do delito é certa, o que se constata pelo laudo de laudo de exame necroscópico constante dos autos.

Igualmente, os indícios de autoria são extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos, independentemente das justificativas apresentadas pela defesa, pois, os depoimentos das testemunhas durante o inquérito policial e a instrução processual foram uníssonos no sentido de que o acusado concorreu para o homicídio da vítima. (...)”.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias

qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Acórdão 6441704, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/09/2021, Publicado em 21/09/2021).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E POR QUALQUER MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, na decisão
que pronunciou o réu
LOURIVAL MORAES BARROS
, devendo o mesmo ser julgado pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do art. 121, “caput” do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote das qualificadoras.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, o Acusado seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo a denúncia, o acusado, padrasto de Cleicivaldo, ao qual desferiu as primeiras facadas na vítima, presenciou toda a empreitada criminosa, bem como, também agrediu e desferiu vários golpes na vítima, a qual veio à óbito.

Tais circunstâncias, a
priori
, indicam a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia (motivo fútil ou outro motivo que dificulte a defesa do ofendido), as quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontram-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/04/2023